Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700120-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO HELISON OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: EVANILDE PEREIRA GONCALVES, PISOS DO SUL COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME, ANA PATRICIA BRITO DO REGO DECISÃO Pretende o agravante que não seja liberado o valor bloqueado em valores pecuniários realizados na conta indicada na inicial. Argumenta que não ocorreu a hipótese de uso indevido da pessoa jurídica para fins de abuso ou fraude, sendo portanto incabível a desconsideração da personalidade jurídica. A questão em análise demanda realização de prova que deve ocorrer no processo principal em que se discute a desconsideração, sendo que a bia do agravo exige prova pré-constituída, para o deferimento da liminar pretendida. Diante da ausência da plausibilidade do direito INDEFIRO A LIMINAR. Colha-se informações. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito